Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL LEVADO A JUÍZO PARA HOMOLOGAÇÃO. AJUSTE COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. DISPOSIÇÃO QUE NÃO PROTEGE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS SENSÍVEIS A MERECER ESPECIAL PROTEÇÃO SOB PENA DE SEREM PREJUDICADAS AS PARTES ACORDANTES. DOCUMENTO SOBRE QUE NÃO SE JUSTIFICA A APOSIÇÃO DE SIGILO. EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE NÃO ATENDIDAS. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL AFASTAMENTO DA REGRA DE PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que firmaram as partes acordo extrajudicial em que incluíram cláusula de confidencialidade, apesar de inexistirem no instrumento de transação quaisquer informações ou dados sensíveis cujo acesso ao público poderia vir a prejudicar o exercício da atividade empresarial da empresa devedora/executada, ora agravante. Situação concreta em que, a despeito do alegado em razões recursais, não se enquadra o mencionado acordo nas circunstâncias legalmente previstas como autorizadoras da imposição de sigilo processual, uma vez que dito documento versa tão somente sobre a realização, pela executada, de obras e reparos complementares no condomínio exequente.
2. Conquanto argumentem os recorrentes que a ausência de aposição de sigilo em relação ao instrumento de transação firmado com o exequente teria aptidão para causar-lhes prejuízo, não se deram ao menos ao trabalho de expor em que consistiriam ditos prejuízos. Tampouco indicaram a existência de motivos idôneos aptos a excepcionar a regra geral da publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 189, do CPC. Não indicaram, ainda, quaisquer dados sensíveis ou vitais ao desempenho de seus negócios e/ou atividades nem apontaram mínimos elementos pelos quais tais atributos pudessem ser identificados nas informações que constam do acordo entabulado com a credora/agravada. Inadmissível, portanto, identificar no acordo extrajudicial trazido a homologação qualquer tipo de informação confidencial a exigir acesso restrito segundo válida proteção da lei. Ademais, vale consignar, irrelevante o simples fato de ser atribuída a determinada estipulação contratual a denominação de cláusula de confidencialidade, pois substancialmente importa a existência de informações que razoavelmente mereçam ser protegidas por sua natureza confidencial.
3. A publicidade dos atos processuais, regra no ordenamento jurídico brasileiro (arts. 5o, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal), pode ser afastada nas hipóteses em que legalmente admitido o sigilo na tramitação do processo (incisos I a IV do artigo 189 do Código de Processo Civil), mas, para o caso concreto, configurada não está situação de excepcionalidade legalmente prevista.
4. Recurso conhecido e desprovido.